Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de imissão na posse que, ao acolher embargos de declaração, integrou decisão saneadora para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao coautor Espólio de Armando João Cieslinski, reconhecido como parte ilegítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decisão interlocutória que extingue parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa de um dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adota o princípio da sucumbência em consonância com o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus processuais, impondo a quem deu causa à instauração indevida da relação processual o dever de arcar com honorários advocatícios.
4. A inclusão de parte manifestamente ilegítima no polo ativo configura erro técnico imputável à parte autora, o que enseja a incidência do princípio da causalidade, ainda que a pretensão principal permaneça hígida em relação à autora remanescente.
5. A extinção parcial do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, constitui hipótese de sucumbência autônoma, apta a justificar a fixação de honorários advocatícios em decisão interlocutória, nos termos do art. 85, § 6o, do CPC.
6. A arguição e o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa demandaram atuação efetiva dos patronos da parte contrária, o que legitima a remuneração pelo trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. A ausência de pedido recursal subsidiário de redução do quantum arbitrado impede a atuação revisional do órgão julgador, em respeito ao princípio da congruência e aos limites do efeito devolutivo do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exclusão de litisconsorte ativo por ilegitimidade, com extinção parcial do processo sem resolução do mérito, autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em decisão interlocutória.”; “2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à inclusão indevida de sujeito processual o ônus de arcar com os honorários da parte contrária, ainda que o pedido principal prossiga em relação aos demais autores.”; “3. A condenação em honorários sucumbenciais decorrente de sucumbência parcial possui autonomia em relação ao desfecho final da pretensão material deduzida em juízo.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 2o, 6o e 8o; 485, VI; 354, parágrafo único; 338, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.098.934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831373, AI no 0719525-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1970145, EDcl no AI no 0723579-27.2024.8.07.0000, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025.